Tribunal: TJDFT
Processo: 0722973-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722973-35.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANACLIS SANTANA SANTOS DE MORAES APELADO: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por ANACLIS SANTANA SANTOS DE MORAES contra sentença proferida pelo juízo da Vara Cível do Paranoá nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (ID 50002082). É o relatório do necessário. Nos termos do art. 932, III, CPC e art. 87, III, RITJDFT, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Recurso que não merece conhecimento ante a não satisfação de pressuposto recursal de admissibilidade: recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco, que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Não basta, assim, que o pagamento seja realizado; mas, conforme a dicção legal, imprescindível a respectiva comprovação no momento da interposição, devendo a parte recorrente anexar à peça recursal a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento. Na hipótese de não comprovação do pagamento no ato de interposição, a lei faculta à parte recorrente o recolhimento em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC). Trata-se de uma espécie de punição (multa) pela não comprovação do preparo no momento processual adequado. Nesta sede, proferida a seguinte decisão: " No ID 50002094, a apelada Bayer S.A. juntou extrato obtido no Portal da Transparência do Distrito Federal, no qual está indicado que a autora/apelante ocupa cargo de Agente Comunitário de Saúde, e nos cinco primeiros meses de 2023 recebeu vencimentos líquidos de R$ 13.187,39 (treze mil reais, cento e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos); R$ 7.376,59 (sete mil, trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos); R$ 7.376,59 (sete mil, trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos); R$ 7.376,59 (sete mil trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos); e R$ 7.407,79 (sete mil quatrocentos e sete reais e setenta e nove centavos), respectivamente. A rende líquida mensal da autora/apelante ultrapassa o parâmetro objetivo definido pela Defensoria Pública do Distrito Federal para a assistência jurídica, o que já evidencia não se poder definir hipossuficiência financeira. Além disso, as despesas mensais apontadas pela autora, sobretudo com os filhos, são ordinárias, e devem ser divididas com o cônjuge/companheiro, haja vista que se qualificou como casada na inicial, razão por que não há se falar, a rigor, em comprometimento integral de sua renda mensal. Ademais, o extrato bancário de ID 53261916 não evidencia o titular da conta-corrente, tampouco período de tempo razoável para se verificar a excepcional situação de hipossuficiência financeira da pessoa. Registre-se que a melhor maneira de se demonstrar a hipossuficiência financeira é a partir do cotejo da renda mensal da pessoa com o extrato de sua(s) conta(s) corrente(s) e sua declaração de imposto de renda, de forma se verificar as receitas e as despesas para, em análise que compreenda período razoável de tempo, constatar eventual comprometimento quase que total da renda com a sua subsistência e/ou da família Por fim, na hipótese de eventual sucumbência da autora, a integralidade de seu patrimônio responderia, e não somente sua renda mensal como servidora pública distrital, sobre o que paira a regra da impenhorabilidade. Desse modo, por um lado, a apelada Bayer S.A. demonstrou que a autora afere renda razoável, superior ao teto estipulado pela Defensoria Pública do Distrito Federal; por outro, a autora não comprovou satisfatoriamente a alegação de comprometimento quase total sua renda com sua subsistência e/ou de sua família. Forte nesses argumentos, revogo a gratuidade de justiça deferida anteriormente à autora, e, nos termos do § 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil, determino que seja recolhido o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se” (ID 54643757). Prazo transcorrido sem manifestação (ID 55313157), apelante intimada “para recolher o preparo em dobro no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de não conhecimento do recurso nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil” (ID 55439946). Prazo novamente transcorrido sem manifestação (ID 55877000). Por isto, recurso que não deve ser conhecido. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. REJEITADAS. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. EQUIVOCADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO EM DOBRO. DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Não há que se falar em recurso automaticamente prejudicado pela simples prolação de sentença na primeira instância, devendo ser averiguado a subsistência de interesse recursal no caso concreto; assim como não merece prosperar alegação de preclusão de decisão, quando na verdade se trata de mero despacho. 2. A regra constante do caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil prevê expressamente que a comprovação do recolhimento do preparo deve ser realizada no ato de interposição do recurso, não exceptuando qualquer outra hipótese, a exemplo do equívoco na juntada de comprovante de pagamento. 3. À luz do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 4. Intimada para comprovar o recolhimento do preparo em dobro, a ré agravante permaneceu inerte, razão pela qual deve ser mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por deserção. 5. Preliminares rejeitadas. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1755192, 07413542620228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. ‘Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça' (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019). ( )’ (AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020). 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1726391, 07066452820238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no PJe: 15/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO RECONHECIDA. 1. Cuida-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu da apelação por deserção recursal, uma vez que o apelante não cumpriu a determinação de recolhimento do preparo em dobro. 2. Encerrado o termo assinado para o cumprimento de recolher o preparo em dobro, à luz do art. 1.007, § 4o, do CPC, finda o momento em que se preconizou, propriamente, o princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC), não se aplicando ao caso por configurar interpretação contra legem. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1713109, 07430659720218070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, porque deserto, não conheço do recurso (arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT). Honorários advocatícios majorados em grau recursal em 2% (dois por cento) - art. 85, § 11 do CPC. Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora